Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES BÁSICAS DOS INFANTES. PRESUNÇAO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO PATAMAR RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO SENTENÇA.

1. Cuida-se de apelação contra r. sentença que, em ação de reconhecimento de dissolução de união estável, partilha de bens e fixação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia na proporção de 80% para cada infante, no total de 1,6 salários mínimos, e condenou ainda o réu a pagar à primeira requerente o valor de 50% do saldo constante em conta poupança da CEF, o correspondente a R$3.215,35.

2. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar (art. 299 da Constituição Federal, arts. 1.568 e 1.579 do Código Civil, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Alimentos no 5.478/68) reclama, para fixação do seu quantum, a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil).

3. Revela-se adequado o pensionamento alimentar no valor de 1,6 salários mínimos, em favor dos dois filhos menores, com quatro e oito anos de idade, respectivamente, cujas necessidades básicas são presumidas.

4. A redução dos alimentos como pretendido depende de prova idônea da incapacidade financeira delineada, o que não foi possível verificar nestes autos, pois, embora o apelante-alimentante se declare microempreendedor individual, apenas acostou uma declaração de imposto de renda como pessoa física, sem juntar comprovantes dos ganhos da pessoa jurídica, tampouco documentos que revelem suas despesas atuais. Assim, não comprovada a real impossibilidade de se arcar com a obrigação alimentar estabelecida pelo d. Juízo a quo.

5. Apelação conhecida e desprovida.